Tribunal: TJMT
Processo: 1029088-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029088-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJAINA PEREIRA - CPF: 015.478.581-41 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (EMBARGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (EMBARGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. PENSÃO DESTINADA A FILHA MENOR E BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE HUMANA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pela devedora contra acórdão que manteve a penhora de valores em sua conta bancária, sem considerar a natureza impenhorável das verbas penhoradas, relativas à pensão alimentícia de filha menor e à bolsa de iniciação científica da própria embargante.

II. Questões em Discussão

2. Verificar a omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores referentes à pensão alimentícia da filha menor e da bolsa de iniciação científica da embargante, bem como a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão embargado, reconhecendo a natureza impenhorável das verbas.

III. Razões de Decidir

3. Constatada omissão relevante no acórdão, ao desconsiderar o contexto fático, a natureza dos valores penhorados e sua proteção legal, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

4. A pensão alimentícia destinada à filha menor é absolutamente impenhorável, conforme o art. 833, IV, do CPC, e jurisprudência consolidada, sendo inadmissível sua constrição para satisfazer dívidas da genitora.

5. A bolsa de iniciação científica, embora não prevista expressamente no art. 833 do CPC, possui natureza alimentar
lato sensu
, destinada ao sustento e à formação acadêmica da embargante, devendo ser igualmente protegida contra penhora.

6. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial prevalecem sobre interesses patrimoniais, vedando a constrição de valores essenciais à subsistência da devedora e de sua família.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e determinar a liberação dos valores penhorados, em razão de sua natureza impenhorável.

Tese de Julgamento
: "1. A pensão alimentícia destinada a filho menor é absolutamente impenhorável, não podendo ser objeto de constrição para satisfação de dívidas da genitora. 2. Verbas de natureza alimentar
lato sensu
, como bolsas de iniciação científica, também gozam de impenhorabilidade, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 3. A omissão no acórdão quanto à análise da natureza impenhorável dessas verbas impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes."

Precedentes:
TJDFT, AI 0714262-39.2023.8.07.0000; TJSP, AI 2266565-88.2024.8.26.0000; TJRS, AI 5267040-80.2024.8.21.7000; STJ, REsp 1.372.133/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
DEJAINA PEREIRA
, alegando vícios no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à impenhorabilidade dos valores referentes à pensão alimentícia de sua filha menor e à bolsa de iniciação científica recebida pela própria embargante.

Diante disso, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas tais omissões.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 264761476.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Dejaina
Pereira
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a penhora de valores em sua conta bancária.

A embargante sustenta, em essência, omissão quanto à análise de dois aspectos relevantes: (i) a demonstração documental de que parcela dos valores penhorados corresponde à pensão alimentícia de sua filha menor; e (
ii
) a natureza da verba proveniente de bolsa de iniciação científica, que, por suas características, estaria protegida pela impenhorabilidade.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Em situações específicas, a correção de vícios no julgado pode conduzir à modificação do resultado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
.

Após detida análise dos autos, verifico a necessidade de integração do julgado para apreciar aspectos relevantes que, embora constantes dos autos, não foram expressamente enfrentados quando do julgamento do agravo de instrumento.

Com efeito, o reexame da documentação acostada aos autos evidencia que os valores objeto da constrição possuem origem em pensão alimentícia destinada à filha menor da embargante e em bolsa de iniciação científica, circunstância que demanda análise específica quanto à sua impenhorabilidade. Desse modo, a integração do julgado para sanar a omissão apontada é medida que se impõe, o que passo a fazer nesta oportunidade.

No tocante à pensão alimentícia, é imperioso reconhecer a sua impenhorabilidade no presente caso, não apenas por força do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, mas também porque a executada percebe montante inferior a cinco
salários mínimos
mensais, de tal forma que, certamente, a penhora de qualquer percentual poderá comprometer sua subsistência.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"1. São impenhoráveis as verbas decorrentes de pensão alimentícia depositadas em conta bancária de titularidade da parte executada, mas pertencentes a filho menor (art. o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil). 2.
O filho menor da parte devedora não pode responder por dívida que não contraiu e que não lhe diz respeito.
" (TJDFT, AI0714262-39.2023.8.07.0000, j. 08/08/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. RECURSO PROVIDO. (...) A impenhorabilidade do salário é relativa e pode ser mitigada, mas deve ser preservada quando a penhora compromete a subsistência do devedor. 2. A proteção à dignidade humana e ao mínimo existencial prevalece sobre interesses patrimoniais.” (TJSP, AI 2266565-88.2024.8.26.0000; j. 01/02/2025)

No tocante à bolsa de iniciação científica, não obstante a ausência de previsão expressa no rol do art. 833 do CPC, impõe-se reconhecer sua natureza alimentar, eis que se trata de verba destinada ao sustento e formação acadêmica do estudante, revestindo-se, portanto, de caráter alimentar
lato sensu
. Por conseguinte, sua impenhorabilidade deve ser reconhecida, mormente considerando que, após acurada reanálise dos autos de origem, vislumbram-se indícios de hipossuficiência financeira anteriormente desconsiderados.

Nesse contexto, a manutenção da constrição judicial poderia acarretar prejuízos significativos ao sustento da Agravante, comprometendo sua subsistência e, por via reflexa, sua dignidade. Desse modo, a liberação dos valores bloqueados afigura-se medida que se impõe, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear as decisões judiciais.

Ante o exposto, é imprescindível a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, os quais constituem pilares fundamentais do ordenamento jurídico pátrio, em especial porque, nesse contexto, os valores em questão não podem ser utilizados para a satisfação do crédito exequendo, ainda que este se refira a honorários advocatícios, cuja natureza alimentar é reconhecida.

Com efeito, embora os honorários advocatícios também possuam caráter alimentar, faz-se necessário realizar um juízo de ponderação entre os interesses em conflito, privilegiando,
in
casu
, a garantia do mínimo existencial da Agravante, entendimento que se coaduna com a proteção constitucional conferida à dignidade da pessoa humana, princípio basilar que deve nortear a interpretação e aplicação das normas jurídicas, sobretudo em situações que envolvam a subsistência do jurisdicionado.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR
. DÍVIDA ALIMENTAR. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2.
Caso em que a parte devedora logrou comprovar que a quantia objeto de constrição faz frente às suas necessidades básicas, bem como é montante destinado ao pagamento de dívida de caráter alimentar
. 3. Impõe-se a reforma da decisão interlocutória recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor de natureza salarial bloqueado em conta de titularidade da executada, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento provido. (TJRS, AI 5267040-80.2024.8.21.7000, j. 17/12/2024) (
g.n
)

Com essas considerações, tenho que inexistem elementos probatórios evidenciando a possibilidade de relativização da regra prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, o que poderá ser revisto pelo Juízo "
a quo
" oportunamente, desde que seja comprovado, de modo concreto, que a constrição dos rendimentos não compromete a subsistência digna da devedora e de sua família. Quanto a isso,
é
imperioso ressaltar que a impenhorabilidade de verbas alimentares, conforme previsto no art. 833 do Código de Processo Civil, constitui
matéria de ordem pública
(REsp 1.372.133/SC), cuja observância se impõe ao julgador, independentemente de provocação das partes.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, consequentemente, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante para reformar a decisão de primeiro grau, determinando-se a imediata liberação dos valores penhorados, ante o reconhecimento de sua impenhorabilidade, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025